Tribunal: TJMT
Processo: 1020924-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020924-32.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO CLAUDIO PINTO - CPF: 800.612.731-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), UEMERSON LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 013.277.866-13 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E USO DE DOCUMENTO FALSO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA A AUDIÊNCIA QUE OUVIU AS TESTEMUNHAS EM JUÍZO E

DEFICIÊNCIA DEFESA TÉCNICA
– DEFESA PRÉVIA POR FORMA – AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO SEM A PRESENÇA DO REQUERENTE PRESO – NULIDADE ABSOLUTA – DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR, AO RÉU PRESO, O EXERCÍCIO DESSA PRERROGATIVA ESSENCIAL, ESPECIALMENTE A DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AINDA MAIS QUANDO ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE RECONHECIDA –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
E
REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PREJUDICADA ANÁLISE EM VIRTUDE DA NULIDADE
–
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
.

O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório.

A ausência do requerente preso à audiência para oitiva de vítima e testemunhas da acusação constitui nulidade absoluta, independentemente da aquiescência do Defensor e da matéria não ter sido tratada em alegações finais.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal,
Uemerson Lopes de Oliveira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0001421-48.2006.8.11.0029, que tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo
157, § 2o, incisos I, II e V e artigo 304, ambos do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e empego de arma de fogo e uso de documento falso, em concurso material)
, à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática dos crimes de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e empego de arma de fogo e uso de documento falso, em concurso material
. Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 44.678/2008, que foi desprovido, à unanimidade, mantendo todos os termos da r. sentença, pela Terceira Câmara Criminal.

Na presente revisão criminal o requerente objetivou:
1) nulidade dos atos processuais, por
“insuficiência de defesa”
; 2) cerceamento de defesa sob a assertiva de que
“foi impedido de comparecer aos atos de instrução”
. No mérito, sustenta que: a)
“o documento foi encontrado no veículo, sem que tenha vindo a fazer uso do mesmo”
, a caracterizar atipicidade da conduta; b) a negativação da pena-base pelo uso de documento falso seria inidônea; c) faria jus à atenuante da confissão espontânea, em relação ao roubo.

Ao final pugnou pela procedência para que seja declarada a nulidade dos atos processuais,
“desde a apresentação da defesa preliminar”
e da audiência de instrução. Subsidiariamente, absolvido de uso de documento falso ou redimensionadas as penas e aplicada a atenuante da confissão espontânea (id. 181447194).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela parcial procedência da revisional, a fim de absolver o requerente do crime de uso de documento falso (Id. 183615662), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Revisão Criminal – Roubo circunstanciado e uso de documento falso – Segunda apelação – Redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão - As questões deduzidas pelo revisionando relativas à dosagem de sua pena, já foram objeto da Apelação Criminal no 44678/2008, tendo o acórdão sobre elas se pronunciado explicitamente - O requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou in judicando, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível, segundo a doutrina e a jurisprudência - As demais teses não foram objeto do acórdão supramencionado e, portanto, autorizam o conhecimento - Nulidade do feito –
Ausência de intimação do requerente para a audiência que ouviu as testemunhas em juízo
– O não comparecimento do requerente em audiência de oitiva de testemunhas, não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e comprovação efetiva do prejuízo, o que não se verifica na hipótese – Súmula 523 do STF -
Insuficiência de defesa técnica
– A simples dedução quanto a ser deficitária a atuação de um advogado por outro advogado, quando objetivamente houve atuação técnica, é apreciação subjetiva, que não autoriza um juízo por parte do tribunal, a quem não compete, em princípio, julgar a qualidade técnica dos profissionais do Direito que intervêm no processo criminal, salvo em situações excepcionalíssimas, não ocorrentes na espécie -
Atipicidade do crime de uso de documento falso
– Procedência - O delito de uso de documento falso pressupõe a efetiva utilização do documento ou quando reclamado pela autoridade competente, não sendo, portanto, razoável, imputar ao requerente a conduta delituosa consistente tão só na circunstância de tê-lo em sua posse – Documento apreendido em revista policial - Imperiosa a absolvição do requerente em relação ao crime de uso de documento falso -
Parecer pela parcial procedência do pedido revisional, a fim de absolver o requerente do crime de uso de documento falso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Uemerson Lopes de Oliveira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0001421-48.2006.8.11.0029, que tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V e artigo 304, ambos do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e uso de documento falso, em concurso material), à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em resumo, o requerente objetiva que:

1) seja reconhecida a nulidade da audiência de instrução e julgamento pela violação dos preceitos constitucionais e dos atos subsequentes, nos termos do artigo 573, §1o do CPP, pois não foi intimado para o ato;

2) seja anulada a sentença condenatória e determinada a repetição dos atos processuais, desde a apresentação da defesa preliminar, ante a insuficiência da defesa que apresentou peças genéricas;

3) não está configurado o tipo penal previsto no artigo 304 do CP, devendo ser absolvido, no teor do artigo 386, inciso III do CPP, pois não fez uso do documento com nome falso, tendo sido localizado pelos policiais durante revista do veículo que conduzia;

4) redução da pena-base ao mínimo legal;

5) aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III do CP.

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 04 de novembro de 2008, conforme certificado no id. 181450181, p. 674.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

O Revisionando alicerça seu pedido nos incisos I, II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Narra a exordial acusatória que:

“... na data de 29 de agosto de 2006, por volta de 15h30m, na residência localizada na Rua Três Passos, n. 1041, bairro Jardim Tropical, neste município, os denunciados em epígrafe, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta visando ao propósito comum, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, subtraíram, para si, da vitima Tonia Gerda Ziech, várias folhas de cheques, 40 (quarenta) anéis de ouro, 41 (quarenta e um) pares de brincos de ouro, 16 (dezesseis) pulseiras de ouro, 37 (trinta e sete) cordões de ouro, 81 (oitenta e um) pingentes de ouro, R$ 219,15 (duzentos e dezenove reais e quinze centavos) em moeda corrente e um aparelho celular marca Nokia, modelo 1220.

Segundo o apurado, na data de 29 de agosto de 2006, por volta de 15h30m, os denunciados dirigiram-se até a residência da vítima Tonia Gerda Ziech, localizada na Rua Três Passos, n. 1041, bairro Jardim Tropical, neste município.

Lá chegando, foram atendidos pela vítima, oportunidade em que a informaram que gostariam de adquirir algumas jóias, já que sabiam que a mesma era revendedora de peças em ouro.

Desta feita, os denunciados adentraram na casa da vítima, momento em que RONIVON SANTOS GUIMARAES anunciou o assalto, encostando uma arma de fogo nas costas de Rossana Michelli Ziech, filha da vitima, ameaçando-a de morte, caso as mesmas não ficassem quietas.

Ato continuo, MARCILLE MARTINS DA COSTA apanhou o filho da vitima de apenas dez meses de idade, tendo Rossana o tomado das mãos da denunciada, momento em que esta tampou-lhe a boca com as mãos e também encostou-lhe uma arma de fogo nas costas, ameaçando-a de morte.

Neste comenos, UEMERSON LOPES DE OLIVEIRA e MARILENE TOSCANO DOS SANTOS apoderaram-se do estojo de jóias da vitima e deixaram a casa. Resta salientar que no estojo de jóias havia 40 (quarenta) anéis de ouro, 41 (quarenta e um) pares de brincos de ouro, 16 (dezesseis) pulseiras de ouro, 37 (trinta e sete) cordões de ouro e 81 (oitenta e um) pingentes de ouro, avaliados em R$ 51.674,00 (cinqüenta e um mil seiscentos e setenta e quatro reais), conforme auto de avaliação de fls. 39/411.

Por sua vez, MARCIELE MARTINS DA COSTA dirigiu-se até o quarto da vítima e subtraiu a sua bolsa, um aparelho celular marca Nokia, modelo 1220 e alguns cheques repassados pelos clientes de Tonia, sendo um cheque do Banco Bradesco no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), um cheque do Banco Bradesco no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), um cheque do Banco Bradesco no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), três cheques do Banco Bradesco no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) cada um, dois cheques do Banco do Brasil no valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) cada um, um cheque do Banco Sicredi no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), além de R$ 219,15 (duzentos e dezenove reais e quinze centavos) em moeda corrente.

Ainda não satisfeito, RONIVON SANTOS GUIMARAES arrancou uma corrente de ouro que estava no pescoço da vitima Tonia Gerda Ziech, trancando-a no quarto juntamente com seus filhos, para que pudessem empreender fuga do local.

Por derradeiro, foi apreendida em poder do denunciado UEMERSON LOPES DE OLIVEIRA uma carteira de motorista (CNH) falsificada. No documento, sob o registro 03496079872, constava o nome de Clodeci da Silva Coelho e a fotografia do denunciado.

Ante o exposto, denuncio RONIVON SANTOS GUEVIARAES, MARELENE TOSCANO DOS SANTOS e MARCIELE MARTINS DA COSTA, já qualificados, como incursos nas penas do artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal. Denuncio UE1VIERSON LOPES DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, incisos I, II e V e artigo 304, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações...”
(id. 181450181, p. 11/13).

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“
Do Crime de Roubo Circunstanciado:

O Código Penal assim tipifica a conduta conhecida como roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição posterior da liberdade da vítima:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2o - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.”

A fim de verificar a materialidade e autoria do delito ora sob análise, mister se faz buscar nos autos a presença dos elementos indicados pelo artigo supracitado. Como se vê do artigo supracitado, o roubo é composto pela subtração de coisa alheia móvel e, também, pelo emprego de ameaça ou violência.

Todos os Acusados reconhecem que, de fato, foram subtraídas várias jóias, além de dinheiro e um aparelho celular. O Auto de Apreensão (p. 40/41) e o Termo de Entrega (p. 42/43) também demonstram a subtração.

A ameaça também encontra comprovação nos autos. Ambos os Acusados Uemerson e Rone-von confirmam que, de fato, lançaram ameaças contra as Vítimas no intuito de permitir a subtração dos bens de valor. Veja partes relevantes do depoimento prestado pelo Acusado Uemerson:

“que são verdadeiros os fatos narrados na inicial; (...) que o acusado Rone-von entrou na casa e o depoente o viu levar a vítima para o quarto, momento em que o depoente entrou, empurrou as acusadas para o carro e que depois pegou as jóias e a bolsa da vítima; que o acusado Rone-von nesse momento, estava trancando as vítimas no quarto;”

No mesmo sentido, a versão do Acusado Rone-von:

“que são verdadeiros os fatos; (...) que ao ser chamado para ver umas jóias, o depoente já chamou o acusado Uemerson e já disse para que pegassem as jóias; que o acusado Uemerson entrou na casa, empurrando as acusadas para o carro; (...) que o depoente chegou pelas costas da vendedora, usando o celular como arma, dizendo que a vítima fosse para o quarto e não olhasse para trás e que a vítima obedeceu; que o acusado Uemerson pegou as jóias, o depoente trancou as vítimas no quarto e foram embora;”

É bem verdade que, quando os Acusados confirmaram como verdadeiros os fatos indicados na inicial, não se referiam a todo o teor da Acusação. Isso porque ambos foram firmes em tentar afastar qualquer participação das Acusadas no crime, em desacordo com a denúncia. Disseram, ambos, que resolveram praticar o crime sem qualquer planejamento ou discussão prévios e que sequer teriam usado armas. As Acusadas Marciele e Marilene seguiram a mesma versão.

Entretanto, em que pese o esmero da Defesa, entendo existirem elementos suficientes nos autos para desmentir as alegações dos Acusados.

Com efeito, nota-se que as Vítimas perceberam a intenção dos Acusados já ao recebê-los na porta de sua casa. Assim a Vítima Rossana como a Vítima Tônia notaram que todos estavam nervosos, tremendo. Veja o depoimento da última:

“Estávamos assistindo televisão quando encostou um Ford KA preto. Os quatro ocupantes desceram e perguntaram para minha filha se ali morava a Sra. Tônia que vendia jóias. A Acusada Marcilene disse que queriam comprar uma correntinha para uma menina de quinze anos e pediu água para os rapazes. Achei suspeita a maneira que eles chegaram, pois todos desceram do carro de uma vez só. Achei que todos eles estavam nervosos. Cheguei a pensar em dizer que não mexia mais com jóias, mas achei que isso seria mais perigoso ainda. (...)Quando abri o estojo das jóias, para mostrá-las às Acusadas Marciele e Marcilene, percebi que as duas estavam tremendo.”

Também é a versão da Vítima Rossana:

“As Acusadas Marilene e Marciele sabiam antecipadamente do assalto, pois estavam tremendo mesmo antes de anunciar o assalto.”

A alegação de que as Acusadas ficaram chorando enquanto os Acusados praticavam o crime foi inteiramente desmentida pelas Vítimas. Não só aguardavam nervosamente pelo início do crime, como agiram firmemente em sua consumação. Nas palavras da Vítima Tônia:

“Eu tenho certeza que as acusadas sabiam do assalto, vez que a acusada Marcilene era de uma frieza impressionante, mas a outra acusada Marciele também sabia.”

O nervosismo que houve, portanto, foi aquele inicial, que antecede à ação, e não aquele decorrente da surpresa, como quiseram fazer parecer as Acusadas. Assim, esperaram ansiosamente pelo início do roubo, mas, depois do seu anúncio, agiram conscientemente no intuito de garantir a sua consumação. Veja que, pelas informações das Vítimas, as Acusadas participaram ativamente do crime:

“Fui abrir o portão e a Marcilene pediu água para os rapazes e, ao mesmo tempo, pediu para ir ao banheiro. Acho que a Acusada Marcilene queria ver se podia nos trancar no banheiro, e ver, também, onde estavam as jóias. Eu e a Acusada Marciele ficamos na mesa da cozinha, conversando, esperando a Marcilene sair do banheiro.”

E também:

“Minha mãe respondeu e ela perguntou se tínhamos uma pulseira grossa, para fazer conjunto com uma corrente deles. Minha mãe mostrou a corrente mais pesada para o Acusado Roni-von. Nesse momento, o Acusado anunciou o assalto, apontando a arma e me cutucando com ela.”

Pelo depoimento das Vítimas, as Acusadas verificaram os aposentos da casa, certamente para verificar um local para manter as Vítimas durante a fuga e, provavelmente, para averiguar a presença de outras pessoas na casa. Depois, incitaram a Vítima Tônia a mostrar as jóias mais “pesadas” para que, aí sim, pudesse ser anunciado o assalto.

E depois de pronunciado o roubo, uma das Acusadas chegou mesmo a participar ativamente das ameaças, encostando uma das armas nas costas da Vítima Rossana. Veja:

Aliás, pela versão da Vítima Rossana, uma das Acusadas chegou mesmo a portar uma das armas apreendidas:

“Meu irmão estava andando pela cozinha e uma das Acusadas o pegou no colo. Peguei o menino do colo dela e ela me pegou pelas costas, tampando minha boca e apontando uma outra arma nas minhas costas. Minha mãe me puxou das mãos da Acusada e disse que podiam levar as jóias, desde que nos deixassem em paz.”

A mesma versão foi apresentada pela Vítima Tônia:

“A Acusada Marcilene (Marciele) pegou minha filha por trás e tampou a boca da minha filha, apontando uma segunda arma nas costas da minha filha. Minha filha continuou segurando a criança e puxei os dois de uma só vez, tirando-os das mãos da Acusada.”

Assim, vê-se que as Acusadas não só sabiam, de antemão, sobre as intenções do grupo como participaram ativamente para alcançar o resultado previamente identificado entre eles. É bom de se ver que os depoimentos das Vítimas demonstraram também o uso de armas, outro ponto controverso no processo. Nenhum dos Acusados confirmou tal circunstância, alegando que aparelhos celulares substituíram as armas.

Com a devida vênia, entendo que tal alegação seria ridícula mesmo se não tivessem sido encontradas duas armas no carro dos Acusados. Ora, não só as Vítimas confirmaram peremptoriamente que as ameaças foram reforçadas com o uso de armas de fogo, como tais armas foram encontradas escondidas dentro do carro utilizado pelos Acusados. Nas palavras da Vítima Tônia:

“Eu vi dois revólveres com os Acusados. Tenho certeza absoluta que não era um celular, mas uma arma. Se fosse um celular, eu teria gritado por socorro bem antes.”

A Vítima Rossana, que foi imobilizada com a pressão de uma arma nas costas, também confirmou essa circunstância em juízo:

“Tenho certeza que era uma arma, e não um celular, até porque ficou a marca do cano da arma na minha costela.”

E, ao contrário do alegado pela ilustre Defensora, a simples diferença na entonação do depoimento das Vítimas não pode corroborar a tese de defesa, no sentido de que não foram usadas armas para a prática do crime. É que, como visto, a afirmativa das Vítimas encontra subsídios em outros elementos dos autos, especialmente no que tange ao fato de os Acusados terem escondido duas armas dentro do painel do carro.

Na verdade, os Acusados, depois de presos pela polícia, tentaram simplesmente minimizar a repreensão estatal, negando o uso da arma e alegando tratar-se de crime praticado sem planejamento prévio. E para tanto, alegaram que usaram os próprios celulares como armas, certos de que os revólveres não seriam encontrados. Mas a localização do esconderijo das armas pela polícia não só permitiu a configuração do roubo circunstanciado (art. 157, §2o, II, do CP) como também permitiu a verificação de quão premeditadas foram as condutas criminosas dos Agentes.

Nesse momento, é bom destacar que o Acusado Uemerson foi recentemente condenado em Primavera do Leste/MT, em concurso com pessoa que, posteriormente, foi identificada como a Acusada Marciele, por um crime de roubo praticado com o mesmo modus operandi. E para confirmar as semelhanças entre as circunstâncias daquela condenação e a da conduta ora imputada aos Acusados, colaciono parte do relatório da sentença:

“Consta nos autos que, cerca de uma semana antes do fato delituoso, o denunciado Uemerson, juntamente com sua comparsa, pessoa até o momento não identificada, dirigiu-se até a residência da vítima Elisângela, localizada no endereço acima mencionado, demonstrando interesse em adquirir um par de alianças de ouro (...)”

Infere-se que, já no interior da casa, o denunciado pediu um copo de água, ao que a vítima Elisângela dirigiu-se até a cozinha para pegar a água, sendo que, ao retornar, foi surpreendida pelo denunciado Uemerson com a arma em punho, apontando-a para seu rosto e anunciando o assalto. Consta, ainda, que após imobilizar a vítima, o denunciado Uemerson amarrou suas mãos e pés, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, de fls. 09 e 10-IP, passando, então, a vasculhar a casa até encontrar a bolsa onde se encontravam as jóias, bem como as semi-jóias e os demais pertences, ocasião em que os subtraiu, fugindo do local em seguida, deixando a vítima amarrada, privada de sua liberdade. Infere-se, por fim, que após a saída do denunciado, a vítima conseguiu se arrastar até o portão, de onde gritou para os vizinhos, que a socorreram.”

Também consta da sentença proferida em Primavera do Leste/MT:

“(...) obtendo a informação de que na verdade Paula se chamava Marciele e que Rafael se chamava Uemerson (...) veio a ficar sabendo que o acusado Emerson foi preso na cidade de Água Boa juntamente com três mulheres, dentre elas Marciele (...)”

O fato de o Acusado Uemerson já ter praticado, na Comarca de Primavera do Leste/MT, conduta praticamente igual à que lhe fora aqui imputada é indicativo claro do planejamento prévio e da coordenação de todos os Acusados. Não há falar-se, pois, em crime de inopino, como quiseram alegar os Acusados. São criminosos premeditados, reincidentes e acostumados às ameaças proferidas com uso de armas de fogo.

Observa-se, tanto lá, como aqui, que os Acusados buscavam vendedores autônomos de jóias e, quando confrontados com os produtos, anunciavam o assalto e, de posse dos bens, trancavam a Vítima em sua própria residência, garantindo-lhes tempo para a fuga. Até incidentes específicos, como pedir um copo de água, foram repetidos aqui.

Da análise conjugada de todos os elementos dos autos, percebe-se que os quatro Acusados vieram a esta Comarca com o único propósito de praticar crimes. Dirigiram-se até a floricultura e, ganhando a simpatia da vendedora, conseguiram o endereço de uma vendedora de jóias. Planejaram a ação de forma tão minuciosa a ponto de inquirir a vendedora sobre uma “corrente pesada”, certamente com o intuito de verificar a existência de um mostruário de jóias mais caras, não acessíveis aos clientes em uma primeira venda. Um deles ficou encarregado de entrar na casa e verificar os aposentos em que poderiam manter as Vítimas presas e, para isso, usaram do expediente de pedir pelo uso do banheiro da casa. Anunciado o assalto, inclusive mediante o uso de armas, agiram de forma rápida e precisa: pegaram as jóias e os bens de valor e, antes mesmo de encerrarem a subtração, o carro da fuga já estava funcionando. Ao final, trancaram as Vítimas em um quarto da casa, jogando fora a chave. As armas usadas no crime, cujo porte, por si só, já constituía crime, foram escondidas em compartimento especialmente preparado no veículo.

A conduta descrita acima se subsume, com perfeição, ao disposto no art. 157, §2o, I, II e V, do CP. Foi, como visto, praticada por mais de duas pessoas, com uso de duas armas de fogo e, ainda, culminou na privação da liberdade das Vítimas.

No que se refere à última tese de defesa, vejo impossível a aplicação da atenuante da confissão. Primeiro porque todos pretenderam afastar a participação das Acusadas no crime, o que foi posteriormente refutado pelas provas dos autos. Depois, porque negaram o uso de armas, certamente contando que os revólveres não seriam encontrados pela polícia. Não há, assim, confissão senão no que os Acusados não podiam, de forma alguma, controverter.

Do Crime de Uso de Documento Falso:

...

Decido.

Ex positis, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de p. 02/04, para condenar os Acusados Uemerson Lopes de Oliveira, brasileiro, convivente, nascido em 02/07/1978, natural de Tupaciguara/MG, filho de Delmom Lopes de Freitas e Helenice Aparecida de Freitas, residente e domiciliado no Lote 14, Quadra 15, Bairro Jaiara, Anápolis/GO, Rone-von Santos Guimarães, brasileiro, solteiro, nascido em 29/06/1978, natural de Minaçu/GO, filho de Antônio Santos Guimarães e Maria Irene Guimarães, residente e domiciliado na Rua S9, Quadra 19, Lote 22, Goiânia/GO, Marilene Toscano dos Santos, brasileira, solteira, nascida em 11/04/1985, natural de Altamira/PA, filha de Aurino Juvino dos Santos e Maria das Graças Toscano dos Santos, residente e domiciliada à Rua Cincero, no 253, Bairro Morumbi, Uberlândia/MG, e Marciele Martins da Costa, brasileira, convivente, nascida em 06/12/1985, natural de Uberlândia/MG, filha de Almir Antônio da Costa e Zuleide Martins de Souza, residente e domiciliada à Rua Cincero, no 253, Bairro Morumbi, Uberlândia/MG, todos atualmente recolhidos na Cadeia Pública da Comarca de Água Boa/MT, sendo que o primeiro como incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos I, II e V, c/c art. 304, ambos do Código Penal, e os três últimos, como incursos nas penas do artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena:

O Código Penal atribui para o crime de roubo circunstanciado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, acrescido de um terço até a metade.

Para o Acusado Uemerson:

- Do Roubo Circunstanciado:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a conduta do Acusado, proveniente de dolo direto, é reprovável. Os
antecedentes
lhe são desfavoráveis, eis que condenado por crime similar na Comarca de Primavera do Leste/MT, sem que tal condenação pudesse gerar reincidência, por ser posterior à conduta ora reprovada. A
conduta social
não pode ser analisada. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade

do agente
. As
circunstâncias
são desfavoráveis, pois o Acusado planejou sua conduta de forma a impetrar crimes em Comarca distante da de seu domicílio, dificultando as investigações. Os
motivos do crime
não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou nenhuma
conseqüência
grave, pois, a res furtiva foi quase que totalmente recuperada. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
.

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo aplicável a agravante da reincidência, pois que condenado por dois crimes em Araguari/MG, um por roubo e outro por homicídio tentado. Incide, ainda, a dissimulação lançada pelos agentes para adentrar na casa das Vítimas e ganhar acesso aos bens que pretendia roubar. Assim, fixo a pena provisória em
07 (sete) anos 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §2o, do art. 157, do Código Penal. Havendo mais de uma situação “qualificadora”, ao menos no meu sentir, cabe exasperação pouco acima do mínimo (3/8).

Assim, arbitro a pena definitiva em
09 (nove) anos 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal...”
(id. 181450181, p. 384/400).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

E

CARÊNCIA DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA

Diz o atual advogado do revisionando que
“a apresentação de peças de defesa genéricas sem especificar teses de defesa, a inercia durante as audiências de instrução e a não denunciação das nulidades processuais”
.

Postula, por essa razão, a anulação do processo, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

Segundo se infere dos autos da ação penal de origem, após a regular citação, na audiência de interrogatório, em 22 de setembro de 2006, estava acompanhado da defensora dativa Dra. Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, que posteriormente renunciou a nomeação, para manter ser defensora somente das coacusadas.

A defesa previa foi apresentada pela defensora dativa Dra. Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, em termos genéricos, em 26 de setembro de 2006:

“1 – Quanto aos fatos, não se passaram conforme narrados na respeitável denúncia de fls., o que provará na fase instrutória, por todos os meios de provas em direito admitidos.

2 – A defesa apresentar deixa de apresentar o rol de testemunhas, vez que os clientes não lhe forneceram.

3 – Outrossim, DECLINA da r. nomeação , por motivo de fórum íntimo.”

Ainda, foi nomeado, em 20 de outubro de 2006, o Dr. Leoveral Francisco Lopes para patrocinar a defesa do requerente, que não compareceu a audiência de oitiva de testemunha, em 11 de dezembro de 2006, sendo nomeado para o ato o
Dr. Rodrigo Manfrói da Rosa
, que
juntamente com a defensora constituída das acusadas não se opuseram à realização da audiência sem a presença dos acusados, que não puderam ser recambiados para a Comarca de Canarana
.

Na audiência de oitiva de testemunha de 20 de dezembro de 2006, realizada na Comarca de Água Boa, foi nomeado para o ato o Dr. Ricardo Zancanaro,
pois ausentes os acusados, por um erro do cartório os mesmos não foram solicitados
.

Foram apresentadas as alegações finais do requerente através do defensor dativo
Dr. Rodrigo Manfrói da Rosa
, pugnando pela aplicação da atenuante da confissão espontânea:

“1 – Síntese dos Fatos:

O acusado foi denunciado pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2o, I, II e V c/c artigo 304, ambos do Código penal.

Nas alegações Finais aprestadas pelo Nobre representante do Ministério Público, purgou-se pela condenação em face da mesma capitulação acima, tendo em vista, a prova da materialidade e autoria.

Das provas, em juízo e, livre de qualquer pressão ou coação o acusado deliberadamente confessou os fatos.

3 – Das Atenuantes:

Desta forma, requere seja observadas as atenuantes o que acarreta diminuição de pena, de acordo com o artigo 65, inciso III, letra ‘d’, do Código Penal.

3 – Requerimento:

Ante o exposto, requer digna-se Vossa Excelência, em não julgar totalmente procedente a denúncia de fls. 02 a 05, com a consequente aplicação das circunstâncias atenuantes descritas no artigo 65, inciso III, letra ‘d’, do Código Penal, o que acarreta na aplicação de mínimo de pena, por estarem de acordo com as provas colhidas nOs autos, por ser medida de incontestável JUSTIÇA.

Termos em que,

pede deferimento.”

Ainda, a Defensoria Pública apresentou alegações finais em favor do revisionando, requerendo a desclassificação para a conduta descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 304, ambos do Código Penal, em face da falta de prova das agravantes, bem como a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea.

Com a sentença condenatória, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal, objetivando a readequação da dosimetria da pena, além da aplicação da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência e da fixação da causa de aumento no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Forte em tais razões, não há dúvida que o revisionando não foi tecnicamente representado durante toda a tramitação processual, bem como preso não compareceu as duas audiências de oitiva das testemunhas de acusação, por culpa do próprio Estado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência dos réus presos à audiência para oitiva de vítima e testemunhas da acusação constitui nulidade absoluta, independentemente da aquiescência do Defensor (HC 111.728).

Ademais, assiste, ao réu (notadamente àquele que se encontrar preso), o direito de comparecer, mediante requisição do Poder Judiciário (na hipótese de estar sujeito à custódia do Estado), à audiência de instrução processual em que serão inquiridas testemunhas em geral, especialmente aquelas arroladas pelo Ministério Público, sob pena de nulidade absoluta, neste sentido:

HABEAS CORPUS ’ – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RÉU PRESO – PRETENDIDO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PENAL EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO – RÉU REQUISITADO, MAS NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DEPRECADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA: UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DA CLÁUSULA DO ‘DUE PROCESS OF LAW’ – CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA: DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA (DIREITO DE AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA) – PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS/ONU (ARTIGO 14, N. 3, ‘ D’) E CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA (ARTIGO 8o, § 2o, ‘ D’ E ‘F’) – DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR, AO RÉU PRESO, O EXERCÍCIO DESSA PRERROGATIVA ESSENCIAL, ESPECIALMENTE A DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AINDA MAIS QUANDO ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RAZÕES DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA OU GOVERNAMENTAL NÃO PODEM LEGITIMAR O DESRESPEITO NEM COMPROMETER A EFICÁCIA E A OBSERVÂNCIA DESSA FRANQUIA CONSTITUCIONAL – NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA – PEDIDO DEFERIDO . ”
(HC 93.503/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO SEM A PRESENÇA DOS RÉUS PRESOS EM OUTRA COMARCA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OCORRÊNCIA.

1. A ausência dos réus presos em outra comarca à audiência para oitiva de vítima e testemunhas da acusação constitui nulidade absoluta, independentemente da aquiescência do Defensor e da matéria não ter sido tratada em alegações finais.

2. Ordem concedida.”
(HC 111728, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19-02-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 16-08-2013 PUBLIC 19-08-2013)

Ainda, Rogério Schietti Machado Cruz (“Garantias Processuais nos Recursos Criminais”, p. 132/133, item n. 5.1, 2002, Atlas):

“
A possibilidade
de que o próprio acusado intervenha,
direta e pessoalmente
, na realização
dos atos processuais, constitui
, assim, a
autodefesa
(...).

Saliente-se
que a autodefesa
não se resume
à participação do acusado no interrogatório judicial,
mas há de estender-se
a todos os atos de que o imputado participe. (...).

Na verdade, desdobra-se a autodefesa em ‘direito de audiência’ e em ‘direito de presença’, é dizer,
tem o acusado
o direito de ser ouvido e falar
durante
os atos processuais (...),
bem assim o direito de assistir à realização
dos atos processuais,
sendo dever do Estado facilitar
seu exercício,
máxime
quando o imputado se encontre preso,
impossibilitado
de livremente deslocar-se ao fórum.”
(grifei )

Destaca-se, nesse mesmo sentido, inúmeras outras decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal que consagraram esse entendimento (RTJ 64/332 – RTJ 66/72 – RTJ 70/69 – RTJ 80/37 – RTJ 80/703), cabendo registrar, por relevante, julgamento em que a Suprema Corte reconheceu essencial a presença do réu preso na audiência de inquirição de testemunhas arroladas pelo órgão da acusação estatal, sob pena de ofensa à garantia constitucional da plenitude de defesa:

“‘Habeas corpus’. Nulidade processual. O direito de estar presente à instrução criminal, conferido ao réu e seu defensor, assenta no princípio do contraditório. Ao lado da defesa técnica, confiada a profissional habilitado, existe a denominada autodefesa, através da presença do acusado aos atos processuais. (...). ”
(RTJ 46/653, Rel. Min. DJACI FALCÃO)

Percebe-se que o requerente foi representado formalmente durante todo o trâmite da ação penal, mas não tecnicamente.

Por todo exposto,
acolho
a preliminar do requerente, julgo procedente a presente revisão criminal ajuizada por
Uemerson Lopes de Oliveira,
para reconhecer a nulidade processual desde a apresentação de defesa prévia, devendo ser aberto novo prazo parta a defesa do revisionando apresenta-las.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024